Tribunal: TJSP
Processo: 2007163-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, proferida diretamente pelo Juízo de origem, em sede de sentença, a qual condenou o paciente às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto e cujo

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, proferida diretamente pelo Juízo de origem, em sede de sentença, a qual condenou o paciente às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto e cujo respectivo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 16.02.2023. Perda de objeto. Impetração prejudicada.